Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-94.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002205-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 070.316.341-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ARAUJO PEREIRA - CPF: 068.113.681-28 (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS REGIONAL 2 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002205-94.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DANIEL ARAUJO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso, preventivamente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, questionando a legalidade e a proporcionalidade da custódia cautelar, especialmente diante da alegação de ausência de fundamentos concretos e da suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito está demonstrada por laudo preliminar de constatação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, o que, segundo jurisprudência consolidada, é suficiente nesta fase processual.

A prisão preventiva foi justificada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, revelando fundamentação idônea.

A segregação tornou-se desproporcional. A maior parte dos entorpecentes foi encontrado na posse do coinvestigado e não se extrai dos autos nenhum diferencial que autorize a manutenção do cárcere.

Diante da primariedade, da ausência de antecedentes e da comprovação de residência fixa no distrito da culpa é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente, por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva deve observar os critérios da necessidade e da adequação, não podendo subsistir diante da suficiência de medidas cautelares alternativas, especialmente quando o paciente é primário, não ostenta antecedentes e possui residência fixa no distrito da culpa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, § 6º, e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 800.809/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.05.2023; STJ, RHC 187.013/BA, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002205-94.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DANIEL ARAUJO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Daniel Araújo Pereira
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Núcleo de Justiça do Juízo das Garantias do Polo Sinop, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n. 1
000031-27.2026.8.11.0093.

Em suas razões, assevera que: 1) “
foi preso em flagrante no dia 17/01/2026, juntamente com Antônio Cardoso de Oliveira (vulgo "Profeta"), pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006
”; 2)
“a prisão originou-se de denúncia anônima sobre atividade de tráfico, resultando na abordagem do paciente na via pública, onde foi encontrada em sua posse apenas uma porção de cocaína e uma chave de quarto do Hotel JS [...], a maior quantidade de entorpecentes foi posteriormente apreendida com Antônio em local diverso, incluindo balança de precisão, múltiplas porções de diferentes drogas e R$ 569,00 em espécie
”; 3) “
não há laudo pericial definitivo que indique o peso específico das substâncias encontradas com o paciente
”; 4) a prisão preventiva “
carece de fundamentação concreta, estando lastreada em presunções genéricas e aspectos pessoais do flagranteado Antônio
”; 5) “
é

primário, sem antecedentes criminais, pai de dois filhos, com trabalho lícito como pedreiro [...],

apresentando perfil completamente diverso de seu suposto comparsa Antônio, que possui mandado de prisão em aberto e apreendido com a maior parte das drogas
”; 6) “
há declaração policial indicando que Daniel estaria sendo coagido por Antônio, o que fragiliza o juízo de voluntariedade da conduta e, ao menos em sede cautelar, impede a manutenção da medida mais gravosa do ordenamento
”; 7) “
a prisão preventiva revela-se desproporcional e desnecessária diante das circunstâncias concretas do caso, sobretudo porque, se condenado, ser-lhe-á imposto o regime aberto, por tráfico privilegiado
” 8) podem ser impostas cautelares alternativas ou prisão domiciliar (
Id. 342042868 - pág. 1-6).

A liminar foi indeferida (Id. 342189371 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.

342532857 - pág. 1-2 ).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 344065872 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002205-94.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima a respeito do tráfico de droga realizado por Daniel.

Quando realizavam rondas no local indicado, os PMs avistaram
“o referido suspeito na mencionada via pública, portando em sua mão um objeto que aparentava ser substância entorpecente.
Ao perceber a presença da viatura policial, o suspeito rapidamente guardou o objeto no bolso. ressalta-se que havia uma segunda pessoa nas proximidades e que, ao visualizarem a viatura, ambos se evadiram em direções opostas
”.

Em razão do ocorrido, Daniel foi abordado e, “
durante busca pessoal, no bolso onde foi visualizado o suspeito ocultando o objeto, foi localizada uma porção de substância análoga à cocaína
,
bem como uma chave de um quarto de hotel
”. Nesse momento, “de forma voluntária e colaborativa, o suspeito
passou a relatar que, em razão de uma dívida de drogas
com o indivíduo conhecido pelo vulgo “profeta”, identificado como Antônio Cardoso de Oliveira,
teria sido obrigado a comercializar entorpecentes para quitar tal dívida
. Informou ainda que mora junto com o vulgo profeta, porém estava de posse da chave de um quarto do hotel JS, endereço diverso de sua residência, o qual
utilizava exclusivamente como local para armazenamento, fracionamento e distribuição de drogas
”.

No hotel, constataram que o quarto – cuja chave estava com Daniel – “
não apresentava qualquer indício de uso habitacional, inexistindo roupas, objetos pessoais, itens de higiene ou sinais de permanência contínua
,
circunstância que confirmou tratar-se de local utilizado exclusivamente como instrumento da atividade criminosa
, fato devidamente comprovado por registro fotográfico anexado aos autos [...]; após buscas no quarto utilizado pelo suspeito, foram localizadas
16 (dezesseis) porções de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha”
.

Em seguira, Daniel indicou a residência de Antônio, sendo que “
ao chegar, visualizou Antônio Cardoso de Oliveira saindo da residência, portando uma mochila de cor preta. Realizada a abordagem e, ao ser indagado acerca do entorpecente, o suspeito informou que todo o material ilícito estaria no interior da mochila.
Que, em busca na referida mochila, foram localizados os materiais entorpecentes, devidamente apreendidos e cadastrados em nome do suspeito
. Que o mesmo informou que estaria deixando a residência porque
já havia sido informado sobre a prisão de Daniel Araújo Pereira e que, por receio, pretendia esconder o entorpecente em outro local
”
(Id. 342042869 - Pág. 71-73 – PM Marcos Cagnini Paloschi).

A natureza nociva do material encontra-se atestada no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente,
que apresentou resultado positivo para cocaína e maconha (Id. 342042869 - pág. 7-14).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, exteriorizada na gravidade concreta da conduta
, verbis:

Conforme narrado pelos policiais, as drogas encontravam-se
armazenadas em quartos de hotel, circunstância que evidenciam maior sofisticação da conduta e revela estratégia comumente adotada por traficantes para dificultar a ação policial, bem como para dispersar o armazenamento dos entorpecentes, reduzindo eventuais prejuízos financeiros em caso de apreensão parcial da droga. Tal modus operandi reforça a finalidade comercial da
conduta e afasta, por completo, qualquer alegação de uso pessoal.

Destaca-se, ainda, que os entorpecentes estavam fracionados em diversas porções, prontas para a comercialização, o que, além de evidenciar a mercancia,
demonstra planejamento e organização mínima da atividade criminosa
.

O fracionamento prévio da droga, como é notório, visa facilitar a venda direta ao consumidor final e, ao mesmo tempo, minimizar perdas em eventual abordagem policial, o que denota a habitualidade na prática delitiva.

Ressalte-se que, durante os interrogatórios, os acusados optaram por permanecer em silêncio, exercício legítimo do direito constitucional à não autoincriminação, o que, contudo, não infirma os demais elementos probatórios existentes nos autos, especialmente diante da prisão em flagrante e da expressiva apreensão de entorpecentes.

Tal postura, inclusive, mostra-se comum em delitos desta natureza, nos quais os investigados, orientados ou não, evitam prestar declarações na fase policial.

[...]

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, aliada ao histórico criminal de ao menos um dos custodiados, revela que medidas cautelares diversas da prisão seriam manifestamente insuficientes e inadequadas, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. [...]
(Id. 342042869 - pág. 133-136

De proêmio, anoto que o laudo preliminar mostra-se suficiente para o momento processual. Confira-se:

[...] O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a "materialidade do crime está devidamente comprovada pelo laudo de constatação preliminar, conforme informado nos autos e conforme pacífico entendimento do STJ de que a presença de laudo preliminar é suficiente para a comprovação inicial da materialidade" (RHC n. 187.013/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024)” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 210.398/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

[...] A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo laudo de constatação preliminar, conforme informado nos autos e conforme pacífico entendimento do STJ de que a presença de laudo preliminar é suficiente para a comprovação inicial da materialidade, podendo a condenação se basear nesse documento. [...]
(stj, RHC n. 187.013/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

Além disso, “
O exame das teses exculpantes da defesa - de que
o recorrente sofreu coação moral
para o transporte do entorpecente ou que não sabia que transportava cocaína -
são inadmissíveis na via eleita, por se trataram de questões de fato, cuja apreciação exige o revolvimento de provas
” (RHC n. 118.648/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019).

Por outro lado, a prisão cautelar imposta ao paciente – que inicialmente amparou-se na gravidade concreta da conduta, portanto, fundamentação idônea – tornou-se desproporcional.

Embora haja indicativos da comercialização de drogas, não há notícia de que o crime foi cometido com violência ou grave ameaça.

Não foi apreendida arma de fogo e nada indica que havia a participação de criança/adolescente na empreitada criminosa.

Além disso, até o momento o paciente não foi denunciado, de modo que, em razão dos parcos elementos produzidos, a caracterização do crime de associação para o tráfico torna-se questionável.

A quantidade e variedade entorpecentes apreendidos – 18 (dezessete) unidades de substância análoga à cocaína acondicionadas em papelote; 2 (duas) porções médias de substância análoga à cocaína; 33 (trinta e três) unidades de substância análoga à maconha acondicionadas em trouxinhas; 4 (quatro) porções grandes de substância análoga à maconha; 01 (um) porção média de substância análoga à pasta-base de cocaína acondicionada em sacolinha verde; 16 (dezesseis) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína acondicionada em papelote –, por si só, não basta para mantê-lo encarcerado, até porque, a maior parte deles foi encontrado na posse do coinvestigado (Id. 342042869 - Pág. 59-60).

No contexto, a imposição de cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente
primário
, que
não apresenta outros registros criminais,

comprovou residir no distrito da culpa e que exerce atividade lícita (pedreiro) (Id.

342042869 - Pág. 93)

Nesse sentido:

[...] A necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública foi embasada em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e na quantidade de drogas apreendidas. Todavia, destaca-se que a droga apreendida na posse da agravada e do corréu em sua residência - 1 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 11g; 2 (duas) porções de crack, cujo peso não foi auferido; além de 2 (duas) porções de maconha, pesando 3,7g - não se mostra exacerbada, não havendo circunstâncias que extrapolem a normalidade do tipo penal, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada à acusada não pode ser tida como das mais elevadas. Ademais, tais elementos, somados às circunstâncias do delito, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento da agravada em outros ilícitos, sendo, a princípio, primária e com bons antecedentes, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas. Demonstrada a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento da agravada, foi concedida a ordem para que fosse revogada, in casu, a prisão preventiva, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau.
[...] (STJ, AgRg no HC n. 800.809/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

[...] No caso dos autos, não obstante as instâncias ordinárias terem feito menção a elementos concretos do caso, notadamente, quanto ao agravado Marcos Dyone, o risco de reiteração delitiva, porquanto ostenta condenação pretérita, e, quanto ao agravado Eduardo, a suposta propriedade dos entorpecentes apreendidos e as pichações encontradas em algumas residências da cidade de Canabrava do Norte/MT, com as iniciais da facção criminosa Comando Vermelho, verifica-se que a quantidade de droga apreendida - 1 porção de cocaína, com peso de 0,38g; 2 porções e maconha, pesando 6,75g e 3 porções de pasta base de cocaína, com peso de 0,73g - não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada aos acusados não pode ser tida como das mais elevadas.. Demonstrada a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento dos recorrentes, ora agravados, deve ser revogada, in casu, a prisão preventiva, se por outro motivo não estiverem presos, determinando sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 134.406/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pelas seguintes cautelares alternativas:

a)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

b)

Manter seu endereço atualizado, comunicando imediatamente o juízo criminal em caso de eventual mudança, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

c)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

d)

Não se envolver em outro fato ilícito.

e)

Não manter contato com testemunhas ou investigados do processo.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Daniel Araújo Pereira
,

que deverá ser imediatamente cumprido, caso não esteja preso por outro motivo.

Alerto que o paciente deverá ser advertido expressamente quanto as medidas cautelares impostas e da possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026